Tribunal: TJES
Processo: 5010684-38.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010684-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEONICIA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra acórdão que, embora tenha mantido a procedência do pedido de internação compulsória, deu provimento aos recursos dos entes públicos para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando que a distribuição dos custos processuais deve recair sobre quem deu causa à lide, requerendo a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC) no acórdão que afastou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a judicialização decorreu de exigência legal e não de resistência injustificada da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria ventilada. O julgado embargado consignou que a atuação dos entes públicos, limitando-se a questões processuais sem oposição ao direito material (necessidade de tratamento), aliada à exigência legal de decisão judicial para internação compulsória (Lei nº 10.216/2001), afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do Estado, à luz do princípio da causalidade.

6. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. A divergência entre a conclusão do Tribunal quanto à causalidade e a tese defendida pela parte configura mero inconformismo, insuscetível de modificação pela via estreita dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A mera discordância da parte com a aplicação do princípio da causalidade adotada pelo Tribunal não configura omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC. 2. É indevida a utilização de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão que afastou a condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de pretensão resistida".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 02.04.2013; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLEONICIA DA SILVA
e
ENILSON DA SILVA DE JESUS
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios, afastar a obrigação do ente municipal ao pagamento de metade das custas processuais, e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença quando à procedência do pedido de internação compulsória.

Em suas razões (id. 17182456), aduz o embargante, em síntese, i)
o
missão
quanto à correta aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, argumentando que a distribuição dos custos processuais deve recair sobre quem deu causa à lide; ii)
c
ontradição
interna, pois o v. acórdão manteve a condenação na obrigação de fazer, reconhecendo o direito da parte autora, mas afastou a verba honorária sob o fundamento de ausência de resistência; iii) necessidade de prequestionamento da matéria e dissídio jurisprudencial.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Linhares (id. 17675221) e pelo Estado do Espírito Santo (id. 17456990), pugnando pelo desprovimento do recurso ante a inexistência dos vícios apontados.

É o breve relatório.

O presente feito não comporta sustentação oral, nos termos do art. 134, §2º, do Regimento Interno do TJES.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010684-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: CLEONICIA DA SILVA, ENILSON DA SILVA DE JESUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLEONICIA DA SILVA
e
ENILSON DA SILVA DE JESUS
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios, afastar a obrigação do ente municipal ao pagamento de metade das custas processuais, e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença quando à procedência do pedido de internação compulsória.

Em suas razões (id. 17182456), aduz o embargante, em síntese, i)
o
missão
quanto à correta aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, argumentando que a distribuição dos custos processuais deve recair sobre quem deu causa à lide; ii)
c
ontradição
, pois o v. acórdão manteve a condenação na obrigação de fazer, reconhecendo o direito da parte autora, mas afastou a verba honorária sob o fundamento de ausência de resistência; iii) necessidade de prequestionamento da matéria e dissídio jurisprudencial.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Linhares (id. 17675221) e pelo Estado do Espírito Santo (id. 17456990), pugnando pelo desprovimento do recurso ante a inexistência dos vícios apontados.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Possui, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

No caso em apreço, a embargante aduz que o v. acórdão incorreu em
omissão
e
contradição
ao afastar a condenação em honorários advocatícios, a despeito de ter mantido a procedência do pedido de internação compulsória.

Da análise detida dos autos e do voto condutor do v. acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à recorrente.

Inicialmente, quanto à
omissão
, ressalvo que este instituto é observado nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera:

(...) Quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum '‘ponto’' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.

Nos presentes autos, constata-se que a aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência foi expressamente enfrentada. Isso porque o v. acórdão consignou que a atuação processual dos entes públicos, ao se limitar à arguição de matérias de ordem processual ou organizacional sem oposição ao direito material pleiteado, não configura resistência injustificada à pretensão autoral.

Nesse cenário, considerando que a judicialização decorreu de exigência legal para a medida de internação compulsória (Lei nº 10.216/2001) e não de inércia administrativa, o eg. Tribunal concluiu que a aplicação do princípio da causalidade exime os requeridos dos ônus sucumbenciais. Observamos do conteúdo do v. acórdão (id. 17128424):

Resistência, para o fim de atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, configura-se na oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora. Teria sido o caso, por exemplo, de os entes públicos negarem a necessidade do tratamento, a gravidade do quadro clínico ou a sua responsabilidade em custeá-lo. Não foi o que ocorreu.

(...)

Nesse diapasão, a arguição de matéria preliminar de cunho processual, sem qualquer oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

Dessa forma, observo que não há omissão quanto à matéria, uma vez que a norma foi efetivamente apreciada e aplicada ao caso concreto. O embargante insurge-se, em verdade, quanto ao entendimento de que a exigência legal da medida compulsória somada à ausência de oposição ao mérito, deu causa ao processo, aplicando o princípio da causalidade de forma diversa da pretendida pela parte embargante.

No que tange à
contradição
, impende destacar que o vício que autoriza os embargos é a contradição interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. Contudo, o v. acórdão é coerente em suas premissas: (i) a internação é necessária e deve ser custeada pelo Estado (mérito); (ii) a judicialização ocorreu por exigência legal da medida compulsória e não por negativa administrativa injustificada (causalidade); (iii) logo, não há condenação em honorários.

A pretensão da embargante reveste-se do objetivo de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta estreita via recursal. A divergência entre a conclusão do Tribunal e o entendimento da parte, ou entre a decisão e outros precedentes jurisprudenciais, não configura contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida.
2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

(...) Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são admissíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não servindo para a rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao julgamento, com fundamentação adequada e suficiente, não havendo omissão a ser sanada. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão. A oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e só são admissíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada. O magistrado não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada. A suspensão do processo em razão da afetação de tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça não se justifica in casu, podendo o Juízo Singular adequar seu entendimento após o julgamento vinculante. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50155926320248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 11/04/2025.)

(...) A contradição que autoriza o provimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, quando há proposições inconciliáveis entre si, dificultando sua compreensão. (...)
A divergência apontada pelo embargante diz respeito a eventual contrariedade entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a jurisprudência do STJ, o que não configura contradição interna sanável por Embargos de Declaração
. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique sua alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contradição que justifica o provimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. A eventual divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a jurisprudência do STJ não configura contradição interna sanável por Embargos de Declaração. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003657120238080031, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/03/2025)

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Ante o exposto, não existindo omissão ou contradição a serem sanadas e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)